Tribunal: TJSP
Processo: 2106588-94.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA.
1. São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
2. Omissão verificada. Ausência de apreciação da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA.
1. São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
2. Omissão verificada. Ausência de apreciação da constitucionalidade do cargo de Diretor do Departamento da Fazenda, nada obstante a previsão de suas atribuições na Lei Municipal no 670, de 6 de fevereiro de 2018, objeto da pretensão inicial. Análise das atribuições do cargo que levam à conclusão de sua inconstitucionalidade, por ofensa ao art. 115, II e V, da Constituição Estadual. Ação direta julgada procedente, em parte, em maior extensão, a fim de declarar a inconstitucionalidade também do referido cargo. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.